Tribunal: TJMT
Processo: 1013268-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013268-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.
RECORRIDO: SÍLIO AZEVEDO BRIETZKE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 36587489) interposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36587489):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO – ATO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, logo após o trânsito em julgado da decisão.
A parte executada tem 15 (quinze) dias após sua intimação para efetuar o cumprimento da sentença e efetuar o pagamento, e/ou obrigação a que foi condenada e somente após esse prazo é possível a incidência da multa, pois até que seja escoado o prazo o cumprimento é espontâneo”. (N.U 1013268-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 13/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 27823965), estes foram rejeitados no acórdão de id 26347472.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Fazendas Paulistas Reunidas Ltda., manteve a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança, Reintegração de Posse e Indenização, que determinou a intimação pessoal do executado para fins de cumprimento voluntário da condenação.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1 o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador não teria analisado “o pleito de retificação da forma de cálculo da conversão da obrigação de entrega de sacas de soja em pecúnia definido no pronunciamento impugnado, adotando-se os seguintes parâmetros: (a) cotação da saca de soja na data de sentença; (b) juros de mora a correr da citação, operada em outubro/1995; e (c) correção monetária a correr da sentença, imediatamente após a quantificação em pecúnia das sacas de soja”. (id 27823965 - p. 2)
Suscita contrariedade aos artigos 234 e 475-J do CPC/73 (Lei n. 5.869/73), atuais 269 e 523, do CPC, ante a desnecessidade de intimação pessoal do devedor para fins de incidência da multa por não cumprimento da condenação.
Recurso tempestivo (id 36899993).
Sem contrarrazões, conforme id 43660970.
Com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, no id 43789975, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse a eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no paradigma REsp 1262933/RJ, julgados ante a sistemática de precedentes qualificados (Tema 536/STJ).
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário, prolatou nova decisão. Confira-se a ementa (id 47748971):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXECUTADA – INTIMAÇÃO ATRAVÉS DE PROCURADOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO – LEGALIDADE – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. n.o 1262933/RJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
‘[...] Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC).[...]’ (REsp 1262933/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 20/08/2013)”.
É o relatório.
Decido.
Aplicação da tese firmada no paradigma REsp 1262933/RJ - Tema 536 do STJ – perda do objeto.
Conforme relatado, a Recorrente alega contrariedade aos artigos 234 e 475-J do CPC/73 (Lei n. 5.869/73), atuais 269 e 523, do CPC, ante a desnecessidade de intimação pessoal do devedor para fins de incidência da multa por não cumprimento da condenação.
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora, em juízo de retratação positivo, consignou que “(...) considerando a efetiva intimação para cumprimento de sentença através do procurador do executado, não há falar em nova intimação, não exigindo sua intimação pessoal, tal como determinado na decisão agravada”. (id 34210971 - p. 2).
Desse modo, em análise à pretensão recursal, observa-se que se operou a perda superveniente do objeto do presente Recurso Especial, uma vez que houve a retratação do acórdão e a Recorrente, apesar de intimada, não interpôs novo recurso, tampouco ratificou os termos daquele já interposto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII